Tribunal: TCU
Processo: 001.783/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento das medidas administrativas adotadas pela ANM em relação à descaracterização de barragens de mineração pelo método a montante.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório decorrente da 2a etapa do acompanhamento destinado a verificar as providências já adotadas e aquelas a serem aplicadas pela Agência Nacional de Mineração - ANM para apurar as causas e as responsabilidades pela catástrofe ocorrida em Brumadinho/MG, mitigar os danos gerados e evitar a ocorrência de novos incidentes graves em barragens de rejeitos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV; 1o, inciso II, e 41, inciso II da Lei 8.443/1992; e 241 do Regimento Interno, em: 9.1. autorizar a Segecex a autuar novo processo de acompanhamento para examinar, de forma concomitante e periódica, a atuação da ANM em seu papel de gerenciar a implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens e de supervisionar as ações e as atividades voltadas ao cumprimento da legislação federal e normas complementares para a segurança de barragens do setor minerário; e 9.2. arquivar os presentes autos.